Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou a imediata religação da unidade consumidora do autor, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), se não houver pendência por outros débitos além dos discutidos na ação, bem como condenou ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narrou que em abril de 2024 teve o fornecimento de energia de sua loja suspenso, por suposta falta de pagamento. Destacou que os agentes das concessionárias não souberam informar quais débitos estavam em aberto. Salientou que a ação causou imenso transtorno, já que o estabelecimento complementa a sua renda familiar. Destacou que em contato com a requerida, verificou-se que o débito já tinha sido pago há meses, em acordo formalizado junto ao Serasa. Explicou que o locatário anterior acumulou contas em aberto que geraram uma cobrança de R$ 4.810,76 (quatro mil oitocentos e dez reais e setenta e seis centavos), todavia, foi apresentada proposta de quitação no montante de R$ 2.208,00 (dois mil duzentos e oito reais), devidamente paga. Observou que mesmo após a regularização, recebeu nova cobrança do valor já quitado, sob o argumento de que se tratava de juros da fatura anterior negociada com o Serasa no valor de R$ 2.547,54 (dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Frisou que tentou a resolução administrativa, contudo, não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64169816). Foram apresentadas contrarrazões (ID 64169824).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise das alegações legitimidade da cobrança dos débitos em aberto e no não cabimento da indenização a título de danos morais.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que a fatura objeto da lide, no valor de R$ 2.547,54 (dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), se encontra cancelada. Observou que apenas efetuou mera cobrança, a qual não se reveste de qualquer ilegalidade. Salientou que havia mais de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) de débitos, referentes aos anos de 2017, 2018 e 2024. Ressaltou que o autor foi avisado reiteradas vezes, via fatura, acerca da inadimplência, contudo, permaneceu inerte. Alegou que a fixação de indenização por danos morais é infundada, e que não cometeu nenhum ato ilícito. Frisou que se encontrava legitimada a adotar as medidas administrativas assecuratórias das contraprestações ao serviço prestado. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pugnou pela redução do valor da condenação, atendendo o princípio da proporcionalidade.
7. A controvérsia cinge-se na cobrança da conta de energia elétrica (ID 64169440). Conforme comprovado nos autos (ID 64169437) o valor do débito do autor era de R$ 4.810,76 (quatro mil oitocentos e dez reais e setenta e seis centavos), sendo que foi proposto ao autor um acordo para quitação no montante de R$ 2.208,94 (dois mil, duzentos e oito reais e noventa e quatro centavos) (ID 64169437), devidamente pago (ID 64169439). Ocorre que, no mês seguinte, o consumidor recebeu fatura (ID 64169440) cobrando o valor total de R$ 2.547,54 (dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) a título de juros e correção monetária da operação anterior. Ressalte-se que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar que o valor cobrado não compôs o acordo celebrado. Ademais, conforme razões recursais (ID 64169816, p. 4) tal fatura foi cancelada, ante a constatação pela própria recorrente da ilegitimidade da cobrança. Assim, resta configurada a cobrança indevida e a consequente falha na prestação do serviço.
8. Dano moral. O autor, após o pagamento do acordo, em 16/01/2024, solicitou a religação do serviço em 17/01/2024 (ID 64169441), contudo, o fornecimento de energia permaneceu suspenso no mínimo até maio de 2024 (ID 64169816, p. 4). Dessa forma, resta verificado o prejuízo causado ao recorrido, por se tratar de estabelecimento comercial, utilizado para complementação de renda. A manutenção da suspensão do fornecimento de serviço essencial após a celebração de acordo e quitação do débito é arbitrária e ilícita. Isto posto, em face do prejuízo que atingiu a subsistência do autor e por consequência, sua dignidade, cabível a condenação relativa à reparação dos danos morais.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.